Tribunal: TJSP
Processo: 2044926-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda". A penhora incidiu sobre valor depositado em conta bancária e alcançou montante inferior a esse limite. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044926-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes VAGNER
APARECIDO FIRMINO e ROSANA MORGATO FIRMINO, são agravados EUNICE SIQUEIRA e
ONEIDE DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044926-37.2020.8.26.0000 – Bragança Paulista – VOTO No 45211 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044926-37.2020.8.26.0000
Comarca:BRAGANÇA PAULISTA 2a Vara Cível
Juiz: Lucas Pereira Moraes Garcia
Agravantes: Vagner Aparecido Firmino e Rosana Morgato Firmino
Agravados: Eunice Siqueira e Oneide de Siqueira
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS
EM
CONTA
BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X,
DO CPC. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a
norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser
interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a
impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos
compreende “não apenas os valores depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda”. A penhora incidiu
sobre valor depositado em conta bancária e alcançou montante
inferior a esse limite. Daí a impossibilidade de prevalecer a
constrição.
Voto no 45.211
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por VAGNER APARECIDO FIRMINO e ROSANA MORGATO FIRMINO
com o objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de
execução fundada em título extrajudicial proposta por EUNICE SIQUEIRA e
ONEIDE DE SIQUEIRA.
Aduzem os agravantes que não pode prevalecer o bloqueio
de valores em suas contas, pois caracterizada a situação de
impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044926-37.2020.8.26.0000 – Bragança Paulista – VOTO No 45211 - 3 -
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. Inicialmente, impõe-se observar que em suas razões
recursais, a parte agravante cuidou de questionar os fundamentos da
decisão, procurando demonstrar o seu desacerto. É o que basta para se
reconhecer que foi suficientemente atendido o princípio da dialeticidade,
não havendo razão para falar em vício de forma.
Superado esse ponto, impõe-se formular o juízo de mérito.
Determinado o bloqueio eletrônico de valores em contas
bancárias dos executados, daí adveio a constrição das quantias de R$
374,01 e R$ 11.545,00 (fls. 150/152 dos autos principais). Seguiu-se a decisão que
rejeitou a assertiva de impenhorabilidade (fls. 14 e 13), sendo essa a razão da
presente insurgência.
Pretendem
os
recorrentes
seja
reconhecida
a
impenhorabilidade dos valores contritos, considerando que a medida
alcançou conta poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos e
crédito decorrente de aposentadoria do coexecutado Vagner.
Como se sabe, a lei processual assegura a possibilidade de
a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta bancária, ressalvando,
porém, a impenhorabilidade dos proventos de salário (artigo 833, IV),
atribuindo ao executado o ônus de comprovar a natureza alimentar do
respectivo valor (art. 854, § 3o, do CPC). Além disso, também se reconhece
a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
depositada em caderneta de poupança (artigo 833, X).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044926-37.2020.8.26.0000 – Bragança Paulista – VOTO No 45211 - 4 -
No caso em exame, nota-se que foi bloqueado o valor de R$
374,01 nas contas da coexecutada Rosana Morgado Firmino e de R$
11.545,00 nas contas do coexecutado Vagner Aparecido Firmino (fls. 150/152
dos autos principais).
Tendo em consideração a norma do artigo 833, X, sabe-se
que, após longa discussão, acabou por prevalecer, no C. Superior Tribunal
de Justiça, o entendimento de que essa norma deve ser interpretada
ampliativamente, como forma de assegurar tratamento igualitário a todas as
situações equivalentes. Reconheceu-se, enfim, que “é possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda”.
Essa é a orientação adotada pela Segunda Seção daquela
Corte Superior no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, com a
seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044926-37.2020.8.26.0000 – Bragança Paulista – VOTO No 45211 - 5 -
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” 1
Diante desse posicionamento, não há como deixar de
reconhecer que, nos termos da interpretação extensiva adotada ao artigo
833, X, do Código de Processo Civil, a hipótese dos autos se encontra
inserida no âmbito de impenhorabilidade, pois não observado o respectivo
limite.
Assim, comporta acolhimento o inconformismo para a
finalidade de se determinar o cancelamento da constrição questionada,
porque identificada a situação de impenhorabilidade.
Por derradeiro, vale ressalvar que não se justifica a
imposição das sanções por litigância de má-fé, pois não se encontra
configurada uma situação de verdadeiro abuso, que possibilite falar em
deslealdade processual por parte dos recorrentes. Houve simples exercício
do direito processual de recorrer, e que foi bem sucedido, aliás.
1 - Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2044926-37.2020.8.26.0000 – Bragança Paulista – VOTO No 45211 - 6 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator